Tribunal: TJSP
Processo: 1020406-89.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação fundada em descumprimento contratual tendo por fundamento a avença firmada entre cliente e advogado. Competência da matéria atinente uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do disposto no artigo 5o, III.5, da Resolução no 623/2013.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação fundada em descumprimento contratual tendo por fundamento a avença firmada entre cliente e advogado. Competência da matéria atinente uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do disposto no artigo 5o, III.5, da Resolução no 623/2013. Precedente. Recurso não conhecido, com redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020406-89.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARINA ROSA DO PRADO, é apelado MARCO LUIZ TOSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não se conhece do recurso
determinando-se a redistribuição., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020406-89.2017.8.26.0564 -Voto no 9876
2
Apelação Cível no 1020406-89.2017.8.26.0564
Apelante: Marina Rosa do Prado
Apelado: Marco Luiz Tossi
Comarca:São Bernardo do Campo
Juiz 1o Grau: Mauricio Tini Garcia
Voto no 9876
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios.
Ação fundada em descumprimento contratual tendo por
fundamento a avença firmada entre cliente e advogado.
Competência da matéria atinente uma das Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado. Inteligência do disposto no artigo 5o,
III.5, da Resolução no 623/2013. Precedente. Recurso não
conhecido, com redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação nos autos da ação de
indenização contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais,
bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, insurge-se a autora pleiteando a reforma
integral da sentença.
Relata que contratou o réu - em 17/06/2016- para a
prestação de serviços advocatícios consistentes na defesa de seus
interesses, na qualidade de reclamada, na Reclamação Trabalhista no
1000815-17.2016.5.02.0461 que tramitou perante a 01 a Vara do Trabalho de
São Bernardo do Campo. Informa que o réu apresentou contestação,
seguindo-se o trâmite processual até a prolação da sentença
condenatória desfavorável à reclamada, ora autora nesta demanda
cível. Conta que manifestou interesse recursal naquela demanda e para
que houvesse a interposição do recurso contra a sentença da fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020406-89.2017.8.26.0564 -Voto no 9876
3
conhecimento (Recurso Ordinário RO), no dia 08/07/2016, transferiu a
quantia de R$ 8.590,00 ao advogado, ora réu, para recolhimento de
depósito recursal e custas processuais (requisitos de admissibilidade
recursal). Posteriormente, obteve a notícia de que o RO não foi interposto,
porque a r. sentença havia transitado em julgado em 07/07/2016 (um dia
antes da transferência bancária). Diz ainda que se insurgiu contra a
atuação do ex-patrono na fase de liquidação e na fase de execução de
sentença daquele feito, sob a alegação de que por desídia deste
sucumbiu novamente, perdendo a oportunidade de interposição de
Recurso de Agravo de Petição (AP). Afirma que o réu restituiu a quantia
de R$ 8.590,00 somente após encerradas todas as fases do processo.
Postula a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, bem
como por danos morais.
Às fls. 500/521, vieram contrarrazões recursais.
Às fls. 536, manifestação em favor do julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização decorrente de susposto
inadimplemento de contrato de prestação de serviços de honorários
advocatícios.
Segundo consta dos autos, a autora alega, em síntese, que
as partes celebraram contrato de prestação de serviços de honorários
advocatícios e que, diante do descumprimento por parte do réu,
experimentou danos morais e materiais cujo ressarcimento pleiteia.
No presente caso, a ação tem por fundamento contrato de
prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, bem como
bem como valores recebidos a título de honorários advocatícios, nos
termos do avençado entre as partes, cliente e advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020406-89.2017.8.26.0564 -Voto no 9876
4
No caso presente, tem aplicação o artigo 5o, III.5, da
Resolução no 623/2013, o qual prevê hipótese específica de competência:
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
III.5 - Ações e execuções relativas a honorários de profissionais
liberais;
Nesse sentido, já se pronunciou este Colendo Tribunal:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
CONVÊNIO
ENTRE
A
PROCURADORIA/DEFENSORIA DO ESTADO E A OAB/SP - DEMANDA
EM QUE SE INVOCA O DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO À
CONTRAPRESTAÇÃO
POR
SERVIÇO
PRESTADO,
MATÉRIA
DE
NATUREZA PRIVADA - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A HIGIDEZ
DO CONVÊNIO - HIPÓTESE EM QUE A PREVISÃO DE COMPETÊNCIA
PARA O JULGAMENTO DE RECURSOS NAS "AÇÕES E EXECUÇÕES
RELATIVAS A HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS" DEVE
PREVALECER, SEGUNDO O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS
NORMAS, SOBRE A REGRA GENÉRICA DE COMPETÊNCIA PARA O
JULGAMENTO
"DOS
RECURSOS
RELATIVOS
A
CONTRATO
ADMINISTRATIVO" - CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A
COMPETÊNCIA DA 26a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA O
JULGAMENTO DO RECURSO.
(TJSP; Conflito de competência cível 0308333-82.2011.8.26.0000;
Relator (a): Elliot Akel; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/03/2012; Data
de Registro: 27/03/2012 - destacado)
Portanto, a competência preferencial para julgar os
recursos oriundos da ação é da Terceira da Seção de Direito Privado,
consoante a Resolução no 623/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020406-89.2017.8.26.0564 -Voto no 9876
5
Posto isto, não se conhece do recurso determinando-se a
redistribuição a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator